Tribunal: TJBA
Processo: 8039571-89.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039571-89.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE NOVA SOURE

Advogado(s)
:
GUSTAVO VIEIRA ALVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, GLAUCO ALVES MENDES registrado(a) civilmente como GLAUCO ALVES MENDES

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA SOURE E O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS (SIAFI, CAUC, CADIN e SICON) COMO CONDIÇÃO PARA REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADESÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º DA LC 101/2000.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039571-89.2021.8.05.0000
, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE NOVA SOURE e como réus ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares e julgar procedente o pedido
, nos termos do voto do relator.

JR18